Tribunal: CARF
Processo: 15374.987264/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.987264/2009-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
de fl. 11, o qual deixou de reconhecer o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004 e, consequentemente, não homologou as compensações. Valor histórico do
crédito: R$ 1.616.726,48.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/10), sob a alegação de que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.987264/2009-37
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

a) No PER/DCOMP sob análise, o contribuinte não informou todas as
compensações, e que ao tentar retificá-la, surgiria uma mensagem de erro
no sistema;
b) Que foi informado no DCOMP somente as compensações dos retidos de
parte de outubro, novembro e dezembro de 2004, o saldo negativo de
dezembro de 2004, conforme apurado na ficha 17 da DIPJ exercício 2005,
quando o correto seria informar os valores retidos de janeiro a dezembro
de 2004, as compensações através de PERD/COMPs e informando todos
os DARFs pagos por estimativa.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão n.o 03-62.778 (fls. 59/64) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Não tendo sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de crédito de saldo
negativo de CSLL, impõe-se a não homologação das compensações com ele
pleiteadas por meio de PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que da análise do PER/DCOMP apresentado pela
contribuinte, submetido ao processamento eletrônico que gerou a emissão do Despacho
Decisório de fl. 44, verifica-se que efetivamente não foram informadas todas as parcelas que
compõem o saldo negativo de CSLL do exercício de 2005, ano calendário de 2004, conforme
valores informados em DIPJ.
Que examinando a Ficha 17 da DIPJ do exercício de 2005, verifica-se que os
valores declarados pela empresa nessa declaração não foram corretamente informados no
PER/DCOMP, resultando no indeferimento da compensação, pois com base em referida Ficha
teríamos a seguinte demonstração do cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido no ano-
calendário de 2004.
Que os valores de retenções de CSLL informados no PER/DCOMP, o fato da
contribuinte declarar apenas os valores relativos à parte do mês de outubro, e dos meses de
novembro e dezembro, resultou na confirmação da quantia de apenas R$ 162,96, num total
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

informado de R$ 1.455.400,66, sendo esse último valor coincidente com o montante informado
na DIPJ.
Dessa forma, entendeu que não pode prosperar o procedimento adotado no
Despacho Decisório, de aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 162,96 para uma
empresa do porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme, verificou,
em consulta ao SIEF – Documentos de Arrecadação, o efetivo recolhimento desses valores
relativos aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$ 33.758.549,67.
Em relação às compensações informadas pela contribuinte, utilizadas para os
pagamentos de estimativas, foram realizadas consulta aos valores informados, sendo verificadas
situações impeditivas, tendo em vista o não reconhecimento dos créditos que deram suporte para
essas compensações, pelas razões abaixo:

a) PER/DCOMP no 17574.80105.190204.1.3.03-8450: foi retificado pelo
PER/DCOMP
no
31558.99246.211008.1.7.03-0874,
cujo
despacho
decisório não homologou a compensação. Contra essa decisão foram
apresentadas Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário,
julgados em desfavor às pretensões do contribuinte, no bojo dos autos do
PAF n.o 16682.900180/2010-10.
b) PER/DCOMP no 23677.53089.240304.1.3.03.2684: Verificou que esse
crédito também foi analisado no PAF 16682.900180/2010-10, em desfavor
do contribuinte.
c) PER/DCOMP no 09009.96628.170604.1.3.03.5049: Verificou a existência
de decisão não homologando a compensação em face de pedido de
cancelamento pelo contribuinte.
d) Logo, conclui que não tendo sido homologadas, tais compensações não
podem ser utilizadas pelo contribuinte para liquidação dos débitos de
estimativas, de modo que, pela não confirmação de parcelas de estimativas
extintas por compensações, em valores superiores ao próprio saldo
negativo de CSLL, relativo ao exercício de 2005, fica prejudicada a
pretensão de ter a manifestante reconhecido seu direito creditório com
base nessa origem.

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 76/85), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) Em busca ao site da Receita Federal, identificou no dossiê dos presentes
autos, o Relatório Resumo da DIRF, produzido pela Fiscalização, no valor
de R$ 12.779.258,86;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

b) Que junto com o Recurso Voluntário, anexou novos comprovantes que
totalizam o valor de R$ 4.396.641,83, os quais somados ao referido
relatório resumo, totalizar o valor de R$ 17.175.900,69, valor este
informado a menor na ficha 53 da DIPJ de 2005;
c) Que por erro na DIPJ, em todas as retenções foi atribuído o código 1708 e
que não assiste razão à Fazenda quando tenta eximir-se da verificação de
todos dos códigos que o contribuinte seja beneficiário, tendo como único
balizador erros de códigos de retenção na fonte em suas DCOMPs, ou seja,
erro de obrigação acessória;
d) Por fim, sustenta que houve o cerceamento do direito de defesa no
Acórdão recorrido, pois um julgamento sobre tema complexo não atrai a
conclusão de que a pretensão do contribuinte é inviável.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação.
Necessário ressaltar ainda que tanto a Manifestação de Inconformidade quanto o
Recurso Voluntário são manifestações confusas e frágeis tecnicamente, não condizentes com o
porte econômico da contribuinte e sua capacidade de realizar uma defesa bem feita dos seus
interesses, ainda mais levando-se em consideração o interesse público envolvido.
Em verdade, se adotarmos uma interpretação mais rígida da norma seria possível,
inclusive, não conhecer do recurso apresentado face a suas alegações genéricas e falta de diálogo
com a decisão recorrida.
Dito isto, cumpre ressaltar ainda que a DRJ precisou realizar um verdadeiro
trabalho investigativo nos sistemas da Receita Federal para tentar traduzir o que o contribuinte
quis defender, bem como com o claro objetivo de se buscar a verdade material.
Ao que se parece, o presente PER/DCOMP tem por objeto uma parcela do SN de
CSLL do Exercício de 2005 que sofreria interferência do resultado do PER/DCOMP objeto do
PAF n. 16682.900180/2010-10.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

Tal fato foi enfrentado pela DRJ que, de forma adequada, identificou que a
unidade de origem teria errado na sua análise e, ato contínuo, seguiu na análise do crédito, senão
vejamos:

Dessa forma, não pode prosperar o procedimento adotado no Despacho Decisório, de
aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 162,96 para uma empresa do
porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme informado na
tabela inserida à fl. 8 da Manifestação de Inconformidade, verifica-se, em consulta ao
SIEF – Documentos de Arrecadação, os efetivos recolhimentos desses valores relativos
aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$ 33.758.549,67.
Por outro lado, em relação às compensações informadas pela contribuinte na tabela de
fl. 8, utilizadas para os pagamentos de estimativas, foram realizadas consulta aos
valores informados, sendo verificadas situações impeditivas, tendo em vista o não
reconhecimento dos créditos que deram suporte para essas compensações, conforme
relato a seguir.
Com relação à compensação promovida pelo PER/DCOMP no
17574.80105.190204.1.3.03-8450, no valor de R$ 3.805.106,71, utilizada para quitação
da estimativa do mês de janeiro de 2004, cumpre informar que referido documento foi
retificado pelo PER/DCOMP no 31558.99246.211008.1.7.03-0874, cujo despacho
decisório não homologou a compensação em questão, conforme telas do sistema SIEF-
PERDCOMP de fl. 56, tendo o contribuinte ingressado com recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, por meio do processo no
16682.900180/2010-10.

O referido PAF n. 16682.900180/2010-10 em que pese tratar de SN relativo ao
Exercício de 2004 tem por objeto compensar débito de estimativa relativa ao AC 2004. Isso foi
verificado pela DRJ:

Para não se pairar dúvida de que o Acórdão em questão tratou do débito de estimativa
do mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 3.805.106,71, reproduz-se, a seguir, trecho
constante do Relatório da lavra do i. Relator João Otávio Oppermann Thomé, verbis
Cientificada do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 62 a 67), argumentando, em síntese, o seguinte:
Foram
formalizados
quatro
PER/DCOMP:
A
de
número
31558.99246.211008.1.7.030874,
retificadora
da
PER/DCOMP
no
17574.80105.190204.1.3.038450, para a compensação do Saldo Negativo de
Cientificada do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 62 a 67), argumentando, em síntese, o seguinte:
Foram
formalizados
quatro
PER/DCOMP:
A
de
número
31558.99246.211008.1.7.030874,
retificadora
da
PER/DCOMP
no
17574.80105.190204.1.3.038450, para a compensação do Saldo Negativo de CSLL do
período 01/01/2003 a 31/12/2003 de R$ 4.004.379,74 conforme DIPJ/2004. Esta
PER/DCOMP foi utilizada parcialmente para pagamento da CSLL Código 2484
de Janeiro/2004 no valor de R$ 3.805.106,71. Este valor foi informado na DCTF
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

Retificadora do 1° Trim. de 2004 no mês de Janeiro/2004 como sendo o utilizado no
PER/DCOMP
36922.23146.301107.1.7027407
(PER/DCOMP
informada
ERRONEAMENTE). Solicitamos RETIFICAR a DCTF do 1° Trim. de 2004 no mês de
Janeiro/2004,
informando
o
número
do
PER/DCOMP
correto:31558.99246.211008.1.7.030874, tendo vista que não foi possível retificar
eletronicamente a DCTF em virtude da prescrição. (grifo nosso).
Parte do saldo restante da DCOMP 31558.99246.21108.1.7.030874 foi utilizada para
pagamento da CSLL Código 2484 referente à competência de Fevereiro de 2004 no
valor de R$ 143.140,09. Após análise, verificamos a existência de duas DCOMP de
mesmo valor para quitação do mesmo débito, sendo que a correta é a DCOMP
08425.34643.301107.1.3.030369,
portanto
solicitamos
o
cancelamento
do
PER/DCOMP 23677.53089.240304.1.3.032684. (grifo nosso)
Além dessa compensação não homologada, com base em decisão definitiva na esfera
administrativa, foram informadas mais duas compensações de estimativas, cujos
respectivos créditos não foram reconhecidos, conforme telas dos sistemas SIEF-
PERDCOMP de fls. 57/58, e demonstração a seguir:

No tocante ao PER/DCOMP no 23677.53089.240304.1.3.03-2684, relativo ao débito de
estimativa do mês de fevereiro de 2004, no valor de R$ 143.140,09, cujo crédito decorre
do saldo negativo de CSLL do exercício de 2004, verificou-se que tal compensação fez
parte do já citado processo no 16682.900180/2010-10, cujo Acórdão no 1102-00.719,
proferido pela 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, em sessão realizada em 08 de maio de
2012, já encontra-se parcialmente reproduzido no presente Voto, sendo destacado a
parte que aponta para o débito em questão.
Com relação ao PER/DCOMP no 09009.96628.170604.1.3.03-5049, relativo ao débito
de estimativa do mês de março de 2004, no valor de R$ 155.600,93, não pode prosperar
a pretensão da contribuinte em ter referido valor como parte do saldo negativo de
CSLL, por ter solicitado o cancelamento do pedido, o qual encontra-se deferido.
Dessa forma, identifica-se que as compensações informadas pela contribuinte no
demonstrativo de fl. 8 não foram homologadas, não podendo ser utilizadas para as
liquidações dos débitos de estimativas, no montante de R$ 4.103.847,73, sendo R$
3.805.106,71, relativo ao débito de janeiro de 2004, somado aos débitos de fevereiro e
março de 2004, demonstrados na tabela supra, na quantia de R$ 298.741,02, somatório
esse que supera, em muito, o crédito pleiteado pela contribuinte, relativo a saldo
negativo de CSLL do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.578.166,13.
Dessa forma, pela não confirmação de parcelas de estimativas extintas por
compensações, em valores superiores ao próprio saldo negativo de CSLL, relativo ao
exercício de 2005, fica prejudicada a pretensão de ter a manifestante reconhecido seu
direito creditório com base nessa origem.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

Com fundamento nessas informações, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade interposta pela interessada, não reconhecendo o direito creditório
postulado no montante de R$ 1.578.166,13, relativo à saldo negativo de CSLL do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.

Da análise da decisão recorrida verifica-se que concluiu-se inexistir o crédito
pleiteado em razão da não homologação de débitos compensados que fariam parte da
composição do saldo negativo pleiteado.
Quanto a isso, tal matéria já foi objeto da Súmula CARF n. 177 que assim dispõe:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Desta feita, a não homologação da compensação não poderia consistir em óbice
para análise da composição do SN.
Entretanto, no presente caso, tendo em vista que, ao que parece, as retenções
declaradas no presente PER/DCOMP são adicionais ao crédito de SN-CSLL apurado para o
exercício de 2005, entendo que não tenho condições de prosseguir no julgamento uma vez que,
será necessária realizar uma completa reapuração do SN pleiteado, com a análise da sua efetiva
composição, seja indicado no presente processo ou em outro, para se chegar ao crédito
efetivamente devido ao Recorrente.
Em que pese o pouco compromisso da Recorrente com sua defesa, o fato é que a
DRJ atestou um volume muito grande de retenções confirmadas em sistema, e a análise realizada
nos dá a entender que, considerando-se as estimativas compensadas na composição do SN
pleiteado, algum crédito pode ser de direito do contribuinte. Assim, em busca da verdade
material entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência para que a unidade
de origem:

a) Intime o contribuinte para apresentar planilha demonstrativa da
composição do Saldo Negativo de CSLL do Exercício de 2005/AC2004
acompanhada da documentação contábil e fiscal que o ampare, podendo a
unidade de origem detalhar e solicitar documentos complementares
entendidos como necessários;
b) De posse de tais documentos proceda a análise da composição do SN
pleiteado, considerando-se o teor da Súmula CARF n. 177, bem como
verifique se houve o devido oferecimento a tributação;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987264/2009-37

c) Elabore relatório conclusivo acerca da existência ou não do referido direito
creditório, o eventual valor devido e, também, a sua utilização e
disponibilidade para quitação do débito objeto do presente PER/DCOMP;
d) Após, intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 dias;
e) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 211
DF CARF MF
Original